Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Auxílio-alimentação. Prejudicialidade externa. Inexigibilidade do título. Aplicação da taxa Selic. Ausência de vícios no julgado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença coletiva, mantendo decisão que rejeitou impugnação à execução apresentada por ente federativo. O embargante alega omissões e contradições quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título executivo e à aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento da sentença; ii) definir se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; e iii) apurar eventual contradição na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença, especialmente quando não conhecida ou sem decisão liminar.
4. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso por ausência de identidade material, sendo o título executivo oriundo de sentença coletiva transitada em julgado.
5. A aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, é correta a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor consolidado da dívida, sem configurar bis in idem.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, os quais não se verificam no caso. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença. 2. O Tema 864 do STF não se aplica a título executivo oriundo de sentença coletiva transitada em julgado, quando ausente identidade material. 3. A aplicação da taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, é válida a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 969; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 2032988, 0716707-39.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 27/08/2025.